Tribunal: TCU
Processo: 018.075/2009-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2504/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17; 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 169, inciso V; 207 e 208 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 018.075/2009-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2008) 1.1. Apensos: Processo 003.859/2008-0 (REPRESENTAÇÃO) ; Processo 017.688/2010-8 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Carlos Alberto Pereira do Rosário (XXX.854.529-XX) ; Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX) ; Flávio Zanette (XXX.548.669-XX) ; Maria Consuelo Andrade Marques (XXX.196.740-XX) ; Márcia Helena Mendonça (XXX.528.579-XX) ; Paulo Tetuo Yamamoto (XXX.540.679-XX) ; Rita de Cássia Lopes Fiakofski (XXX.327.999-XX) ; Rosana de Albuquerque Sá Brito (XXX.667.499-XX) ; Sandra Regina Kirchner Guimaraes (XXX.530.099-XX) ; Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações 1.8.1. excluir do rol de responsáveis desta prestação de contas: Adelaide Guimarães de Castro, CPF: XXX.476.729-XX; Adriano do Rosário Ribeiro, CPF: XXX.346.599-XX; Alfani Alves, CPF: XXX.618.289-XX; Alipio Santos Leal Neto, CPF: XXX.569.589-XX; Amadeu Bona Filho, CPF: XXX.216.579-XX; Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira, CPF: XXX.338.369-XX; Angelo Augusto Piassetta, CPF: XXX.886.389-XX; Carlos Alberto de Ávila, CPF: XXX.562.449-XX; Cid Aimbire de Moraes Santos, CPF: XXX.635.839-XX; Cimea Barbato Beviláqua, CPF: XXX.963.459-XX; Clara Brener Mindal, CPF: XXX.587.058-XX; Denise Maria Mansani Wolff, CPF: XXX.914.599-XX; Edson Aparecido Mitishita, CPF: XXX.120.629-XX; Ettiene Cordeiro Guerios, CPF: XXX.267.049-XX; Flávio Zanette, CPF: XXX.548.669-XX; Francisco de Assis Mendonça, CPF: XXX.592.991-XX; Guiomar Jacobs, CPF: XXX.074.209-XX; Jaqueline Cavalari Sales, CPF: XXX.357.669-XX; Jose Carlos Pereira, CPF: XXX.556.609-XX; Jose Clovis Pereira Borges, CPF: XXX.173.629-XX; Jose Marcelo Rocha Aranha, CPF: XXX.026.088-XX; José Borges Neto, CPF: XXX.930.709-XX; João Carlos da Cunha, CPF: XXX.896.089-XX; João Gualberto Garcez Ramos, CPF: XXX.749.909-XX; Júlio Cezar Martins, CPF: XXX.997.397-XX; Ligia Eliana Setenareski, CPF: XXX.506.959-XX; Luciane Mialik Wagnitz Linczuk, CPF: XXX.664.049-XX; Luiz Alberto Machado, CPF: XXX.501.449-XX; Luiz Cláudio Fernandes, CPF: XXX.277.009-XX; Luiz Gonzaga Alves de Araújo, CPF: XXX.712.949-XX; Marcelo Rodrigues da Silva, CPF: XXX.514.209-XX; Marcos Augusto de Castro, CPF: XXX.247.649-XX; Maria Cleusa de Souza Henklein, CPF: XXX.365.159-XX; Maria Emilia Daudt Von Der Heyde, CPF: XXX.208.260-XX; Maria Lúcia Masson, CPF: XXX.926.949-XX; Maria Tarcisa Silva Bega, CPF: XXX.115.809-XX; Marinês de Pauli Thomaz, CPF: XXX.885.229-XX; Mauro Lacerda Santos Filho, CPF: XXX.035.739-XX; Miriam Elizabeth Mendes Angelucci, CPF: XXX.333.529-XX; Nelson Augusto Rosário Filho, CPF: XXX.486.269-XX; Neusa Rosa Nery de Lima Moro, CPF: XXX.969.939-XX; Nilson Maciel de Paula, CPF: XXX.056.038-XX; Raquel Pinheiro Costa, CPF: XXX.098.279-XX; Ricardo Marcelo Fonseca, CPF: XXX.663.519-XX; Rogerio Andrade Mulinari, CPF: XXX.006.459-XX; Rosane Biesczad Penteado, CPF: XXX.977.129-XX; Sandra Suely Soares Bergonsi, CPF:XXX.100.439-XX; Sheila Wies, CPF: XXX.483.559-XX; Sidon Keinert Junior, CPF: XXX.186.889-XX; Silvia Helena Soares Schwab, CPF: XXX.467.579-XX; Soraya Rosana Torres Kudri, CPF: XXX.800.609-XX; Sérgio Herrero Moraes, CPF: XXX.440.549-XX; Tânia de Barros Baggio, CPF: XXX.339.739-XX; Valdo José Cavallet, CPF: XXX.797.119-XX; Vanessa do Rocio Godoi Garrett Belao, CPF: XXX.241.589-XX; Vera Karam de Chueiri, CPF: XXX.297.069-XX; Vera Lúcia Israel, CPF: XXX.849.439-XX; Vicente Pacheco, CPF: XXX.096.219-XX; Vismar da Costa Lima Neto, CPF: XXX.857.459-XX; Walter Antônio Pereira Boeger, CPF: XXX.983.150-XX; Wido Herwig Schreiner, CPF: XXX.650.220-XX; e Wiliam Alves Barbosa, CPF: XXX.603.019-XX. 1.8.2. julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir relacionados, dando-lhes quitação plena: Zaki Akel Sobrinho, CPF: XXX.063.759-XX; Márcia Helena Mendonça, CPF: XXX.528.579-XX; Paulo Tetuo Yamamoto, CPF: XXX.540.679-XX; Rosana de Albuquerque Sá Brito, CPF: XXX.667.499-XX; Sandra Regina Kirchner Guimarães, CPF: XXX.530.099-XX; Maria Consuelo Andrade Marques, CPF: XXX.196.740-XX; e Rita de Cássia Lopes, CPF: XXX.327.999-XX. 1.8.3. julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis a seguir relacionados, dando lhes quitação: Carlos Augusto Moreira Júnior, CPF: XXX.164.169-XX, Flávio Zanette, CPF: XXX.548.669-XX, e Carlos Alberto Pereira do Rosário, CPF: XXX.854.529-XX; 1.8.4.. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Paraná; e 1.8.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.